Tribunal: CARF
Processo: 10611.000308/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.000308/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.074 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
HUGO MARCIO CORREA MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/04/2011
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido cujo objeto não tem pertinência com a
matéria em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O interessado protocolizou o Pedido de Restituição, relativo ao tributo imposto
de importação no valor de R$ 596,25, pago na importação a que se refere a
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BAGAGEM ACOMPANHADA no 3765,
de 27/04/2011.
A procedência do pedido foi analisada pela Equipe Aduaneira do Terminal de
Passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves EAD3 (Tps), que decidiu
pelo lançamento do tributo pago na operação de importação em tela.
Cientificada da decisão em 07/02/2011 (fl.28) e inconformado, apresentou
manifestação de inconformidade em 02/03/2011 (fl.30) contestando a decisão
administrativa com os seguintes argumentos:
Há nulidade do lançamento pela falta de discriminação dos bens objeto de
lançamento;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.000308/2011-81
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.074 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000308/2011-81

Todos os bens trazidos do exterior são de uso pessoal não se enquadrando no
art.157, III, do RA. “
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão foi
assim ementado:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Constitui crédito a restituir como pagamento a maior ou indevido somente quando haja
a efetiva comprovação do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em síntese, o colegiado afastou a preliminar de nulidade, pois não identificou os
vícios previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/72. E, no mérito, ratificou o lançamento de
ofício efetuado por meio da Notificação de Lançamento no 3.765, de 27/04/11, e, por
conseguinte, negou o direito à restituição.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, novamente, em sede de
preliminar, pede a decretação da nulidade do lançamento de ofício, porque os bens não foram
discriminados, o que o impediu de verificar quais itens foram autuados e a adequação do valor a
eles atribuído.
No mérito, alega que o despacho decisório se equivocou e classificou os bens no
inciso III do art. 33 da IN RFB n° 1.059/10, cuja isenção estava limitada a US$ 500.00. Contudo,
tratava-se de bens de uso pessoal, os quais gozavam da isenção integral do inciso II do art. 33 da
IN RFB no 1.059/10.
É o relatório
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O presente litígio versa sobre o Despacho Decisório, que indeferiu Pedido de
Restituição do Imposto de Importação (fls. 25 e 26), pago em decorrência da lavratura da
Notificação de Lançamento (NL) no 3.765 (fl. 09). A NL data de 27/04/11, quando dela a
recorrente tomou ciência e efetuou o pagamento que julga ser indevido e que pretende que lhe
seja restituído.
No recurso voluntário, tal qual na impugnação, a recorrente somente contesta o
lançamento de ofício. Na preliminar pede a decretação da nulidade da NL, pela falta de
discriminação dos bens. E, no mérito, o cancelamento do lançamento, porque se tratava de bens
de uso pessoal, cuja isenção do II não estava sujeita a limites, nos termos do art. 33 da IN RFB
1.059/10.
Contudo, a NL não integra a lide em exame, a qual, repito, cuida do Despacho
Decisório que indeferiu Pedido de Restituição do Imposto de Importação (fls. 25 e 26).
Com efeito, nos termos dos artigos 9o e 11 do Decreto no 70.235/72, a NL
constitui instrumento de formalização de lançamento de ofício, que poder ser impugnada, dentro
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.074 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.000308/2011-81

do prazo legal de trinta dias da data da ciência (artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72), quando
então instaura-se um litígio para discussão administrativa da exigência do respectivo tributo.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital